Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-88.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAYNARA GONCALVES DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 023.807.051-43 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO BANCÁRIO. EX-SÓCIO DA EMPRESA - DEVEDOR SOLIDÁRIO.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.032, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de ostentar a figura de, não há se cogitar de incidência dos preceitos contidos nos arts. 1.003, parágrafo único e 1.032, caput, ambos do Código Civil, posto que, a Apelante deve ser considerada devedora na noticiada relação bancária não em decorrência da sua condição de sócio retirante, mas pela obrigação solidariamente firmada com a instituição financeira.

Figurando o sócio da empresa também como garantidor solidário, à época do endividamento, responde de forma solidária pelas obrigações assumidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAYNARA GONÇALVES DOS SANTOS VIEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000701-88.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referia ação promovida por TAYNARA GONÇALVES DOS SANTOS, em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a ação de origem
objetivava a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 974,50 (novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), e eventuais juros, bem como, a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da anotação indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

Alega que demonstrou não ser responsável pelo débito discutido, uma vez que foi retirada do quadro societário da empresa Vila Moa Boutique em 20/07/2016, e, que o lançamento de débitos é posterior a sua retirada.

Quanto a inexistência do débito, que não tinha conhecimento que o suposto débito estava relacionado ao contato n.º 000821800173188,
eis que ao ter ciência do protesto e procurar o banco Apelado, este não informou sobre o débito, alegando que não sabiam do que se tratava tal protesto.

Que somente após a apresentação da contestação que a Apelante foi ter ciência do fato, e diligenciou em busca de comprovar a ausência de responsabilidade, tendo em vista a alteração da empresa e retirada da sociedade.

Alega que seu nome foi retirado da sociedade em 20/06/2016, e que o extrato do SPC/SERASA demonstra que o débito foi incluído no dia 22/08/2018, ou seja, dois anos após a modificação do contrato.

Alega que apesar do contrato de abertura de conta corrente ter sido assinado pela Apelante em 14 de janeiro de 2016, o que se verifica pelos extratos apresentados pelo banco é que o débito originado pelo uso do LIS, se deu após a alteração contratual do quadro societário, ou seja, quando a Requerente não movimentava mais a conta bancária.

Destaca que foi até o banco Apelado juntamente com a nova sócia e comunicou acerca da alteração contratual realizada, ficando a partir daí somente a Sra. Pauliane Soares de Araújo responsável por todos os atos compreendidos no objeto social, inclusive por realizar as movimentações bancárias na conta corrente pessoa jurídica n. 17318 - 8.

Consigna que é dever do banco Apelado verificar o quadro societário das empresas clientes antes de encaminhar nomes ao cadastro de proteção ao crédito. Que o

judiciário não deveria admitir a prática de ato ilegal e arbitrário do banco Apelado em protestar o nome da Apelante que não possuía mais qualquer tipo de responsabilidade.

Sustenta que, ainda que tais débitos fossem gerados durante o período em que a Apelante integrava o quadro societário da empresa, a mesma responderia solidariamente somente até dois anos após a cessão.

Destaca que desde o dia 20 de julho de 2018 a Apelante não possui mais responsabilidade nas questões que envolvem a pessoa jurídica Villa Moa Boutique LTDA, não existindo razões, para existir débitos em seu CPF.

Portanto, que resta claro que a cobrança e protesto realizado no dia 22 de agosto de 2018 no nome da Apelante deveria ser corretamente aplicado no nome da Sra. Pauliane Soares de Araújo, sócia e responsável pela empresa Villa Moa Boutique LTDA.

Quanto ao dano moral, que o Apelado não observou seu dever de cuidado ao inscrever o nome da mesma em tal cadastro, isso acabou por gerar enorme transtorno na vida da Apelante, que ficou a deriva, não podendo valer -se de seu nome para efetuar compras no comércio local.

Assevera que além da cobrança indevida, a Apelante teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes sem qualquer notificação, ficando a mesma prejudicada, eis que utilizava o seu nome para efetuar compras no comércio.

Portanto, que diante de toda a análise do caso em tela, ver-se coerente o direito da Apelante em ser indenizada pelos danos morais, devido ao descaso e desrespeito do banco Apelado.

Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Que seja conhecido e provido o presente recurso, que seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida, acolhendo o pedido inicial, declarando inexistente o suposto débito no valor de R$ 974,50 (novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e eventuais juros, visto que tal cobrança é indevida. Requer ainda, seja tornado definitivo o cancelamento da inscrição do nome da Apelante no rol de devedores do SPC e SERASA do título em questão, bem como, seja condenado o banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ainda sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita, já deferido nos autos, isentando a Apelante do pagamento das custas e honorários sucumbenciais; ainda, a condenação do banco Apelado em custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões (id.n.º 42846997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TAYNARA GONÇALVES DOS SANTOS VIEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000701-88.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referia ação promovida por TAYNARA GONÇALVES DOS SANTOS, em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Da detida análise dos autos verifica-se que a requerida comprovou a existência de contrato de abertura de conta corrente, firmado pela promovente na condição de devedora solidária (id.n.° 42846966-pág.3).

Assim, muito embora a Apelante tenha retirado do quadro societário da empresa “VILLA MOA BOUTIQUE LTADA-ME”, não há que se cogitar a incidência dos preceitos contidos no art. 1003, parágrafo único e 1.032 ambos do Código Civil
, a estabelecerem hipótese de responsabilidade solidária entre o sócio cedente e o cessionário pelas dívidas constituídas até a data da cessão
.

"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação."

Destarte,
frise-se, a Apelante deve ser considerada devedora na noticiada relação bancária não em decorrência da sua condição de sócio retirante, mas pela obrigação solidariamente firmada com a instituição financeira.

Portanto, se havia dívida pela qual a Apelante havia se vinculado na qualidade de devedora solidária, é irrelevante que tenha saído da sociedade, dada à condição autônoma de garante do débito, de forma contratualmente incondicional à sua posição de sócio.

Desta feita o banco réu, ao incluir o nome da autora no cadastro de maus pagadores, agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar, pois, em ato ilícito praticado pelo banco.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EX-SÓCIO DA EMPRESA. AVAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Figurando os sócios da empresa também como avalistas do negócio, à época do endividamento, respondem de forma solidária pelas obrigações assumidas. 2. A posterior retirada da sociedade não retira a legitimidade passiva dos executados quando figuraram no contrato como avalistas, hipótese em que a responsabilidade não decorre da condição de sócios e a cobrança do crédito não representa redirecionamento da execução. 3. Inexiste previsão legal para exigir a ratificação do aval prestado após a retirada dos sócios da sociedade. (TRF-4 - AG: 50301823620174040000 5030182-36.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/10/2017, TERCEIRA TURMA)

BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE FIRMADO COM EMPRESA. INADIMPLÊNCIA COM LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. EX-SÓCIO QUE FIGURA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO NO CONTRATO QUESTIONADO. CONDIÇÃO DE GARANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0011712-60.2017.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 30.04.2019) (TJ-PR - RI: 00117126020178160069 PR 0011712-60.2017.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2019)

Em que pesem as razões expendidas, a decisão não merece reforma.

Com efeito, uma vez que a Agravada, além de sócia da empresa, era devedora solidária do negócio, respondendo de forma solidária pelas obrigações assumidas; ainda que tenha se retirado da sociedade posteriormente, os ex-sócio da empresa executada é parte legítima para responder à execução quando figuram no contrato como avalistas, hipótese em que a responsabilidade não decorre da condição de sócio.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA BANCÁRIA. PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LEGITIMIDADE. AVALISTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. No exame dos contratos bancários, a prova pericial é necessária somente quando os cálculos apresentados pelas partes não forem esclarecedores quanto aos encargos aplicados. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil. O avalista é responsável pelo pagamento da dívida porque assinou o contrato na condição de devedor solidário e isso não fica modificado pela perda da condição de sócio da empresa (principal devedora). No exame dos contratos bancários, a regra do artigo Art.
917
,
§ 4º
,
I
do
nCPC
, tem sido atenuada quando as razões dos embargos à execução não dizem respeito a erro de cálculo mas à legalidade das cláusulas contratuais

e dos encargos aplicados pela instituição financeira. Hipótese em que o exame pelo julgador não depende de indicação de um valor que a parte embargante entende correto. (TRF4, AC 5006628-65.2015.404.7009, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 17/02/2017)

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente, nos exatos termos do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a obrigatoriedade por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020